Tribunal: TJDFT
Processo: 0704574-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704574-58.2020.8.07.0000 RECORRENTE: NOVA CENTRAL COMÉRCIO DE CARNES LTDA RECORRIDO: SUPERFRIG COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, PROCRED SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSTAÇÃO DE PROTESTOS. CAUÇÃO NÃO EFETUADA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer que a determinação de caução constitui ato discricionário do Juízo, posto estar inserida em seu poder geral de cautela. O STJ, em julgamento repetitivo, REsp 1340236/SP, firmou entendimento de que a prestação de contracautela será determinada pelo prudente arbítrio do magistrado. 2. O artigo 300, §1o do CPC prevê que o Juiz pode dispensar a caução se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. Entretanto, a disposição não se aplica ao caso em tela, tendo em vista que não há nos autos inequívoca demonstração de situação de miserabilidade capaz de exonerar a agravante da caução. 3. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. A recorrente aponta violação ao artigo 300 do Código de Processo Civil, sustentando que o ordenamento pátrio não impõe a obrigatoriedade do recolhimento de caução para que seja concedida a tutela de urgência, especialmente no caso dos autos em que a "empresa está com o nome protestado e não tem crédito na praça nem ante seus clientes, restando assim quase que impossível realizar a prestação imposta pelo juízo a quo”. Ao final, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788 (ID. 33364871 - Pág. 8). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 300 do CPC, porquanto a conclusão colegiada, no que tange à tese recursal de inexigibilidade do recolhimento de caução, foi a seguinte, verbis: Ressalte-se, por fim, que o artigo 300, §1o do CPC prevê, ainda, que o Juiz pode dispensar a caução se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. Entretanto, a disposição não se aplica ao caso em tela, tendo em vista que não há nos autos inequívoca demonstração de situação de miserabilidade capaz de exonerar o agravante da caução. Assinalo que essa perspectiva da ausência de prova da hipossuficiência já havia sido encetada por esta Relatoria na decisão liminar. Mesmo assim, a agravante, em seu agravo interno, não demonstrou debilidade financeira, premissa para incidência do o art. 300, §1o do CPC” (ID. 30247337 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas me nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788, cujo instrumento procuratório é visto no ID 14581566. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029